Tribunal: TJPA
Processo: 0006322-92.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006322-92.2018.8.14.0049

APELANTE: ELAINE CRISTINA PIRES SANTIAGO, CARLOS RAFAEL BARROS PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas concretas e suficientes de autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações seguras das vítimas e as confissões dos recorrentes, em juízo, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

2 – Imperiosa a correção do vetor relativo à culpabilidade para neutralidade, de ambos o recorrente - um deles de ofício –, vez que utilizado fundamento inidôneo, pautado na culpabilidade como elemento do crime (Súmula nº 19/TJPA).

3 – Havendo erros materiais na decisão, no que se refere ao reconhecimento de atenuante sua correção é medida que se impõe. Porém, restando as reprimendas no mínimo legal, deixo de aplicá-la haja vista o teor da Súmula nº 231 do STJ.

4 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento; correção, de ofício, da dosimetria da pena do recorrente Carlos Rafael Barros Pires, tudo nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações penais interpostas por Carlos Rafael Barros Pires e Elaine Cristina Pires Santiago, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que os condenou pela prática do delito do art. 157, §2º, II, do CP, c/c art. 70,
caput
(duas vezes), do mesmo Diploma Legal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Consta da denúncia (id. 5915179, págs. 4/5),
ipsis litteris
:

(...) Noticia a peça policial que, em data de 12 de julho de 2018, por volta das 22:20h, as vítimas Ana Lariza de Fatima da Silva e Ana Goretti de Lima da Silva, encontravam-se no estabelecimento comercial Amazon Burger, localizado na Avenida Pedro Constantino, nesta cidade, ocasião em que foram abordadas pelos oras denunciados, os quais estavam em uma motocicleta, o denunciado Carlos desceu e anunciou o assalto fazendo gestos de que estaria com uma arma de fogo, subtraindo os aparelhos celulares das vítimas.

Digno Magistrado, na execução criminosa, os ora denunciados subtraíram das vítimas 2 (dois) Aparelhos de Telefonia Celular, sendo um smartphone Samsung J7, cor preta e um smartphone da marca Asus, também de cor preta, e logo evadiram-se do local do crime.

Douto Julgador, após o ocorrido, as vítimas se dirigiram até a Delegacia de Polícia, local em que efetuaram o reconhecimento dos denunciados.

O emprego de arma, bem como a participação de duas pessoas, qualifica duplamente a conduta delituosa dos oras denunciados. (...)

A inicial foi recebida em 02/08/2018 (id. 5915180 - Págs. 1/2).

Após regular instrução, foi prolatada sentença (id. 5915189, págs. 1/12, datada de 01/02/2019), condenando os recorrentes na forma antes deduzida.

Inconformadas, suas defesas interpuseram recurso de apelação.

A defesa de Elaine Cristina pede
(id. 5915190 – Págs. 1 e id. 5915192 - Págs. 4/10):

1 – Sua
absolvição
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sem tecer argumentos para tal;

2 – A reforma da dosimetria da
pena-base
, para sua fixação no mínimo legal;

3 – O reconhecimento da atenuante da
confissão
;

4 – A correção de
erro material
no cálculo da pena.

Por sua vez,
a defesa de Carlos Rafael pede
(id. 5915190 – págs. 7/15):

1 – O reconhecimento da atenuante da confissão;

2 – A correção de erro material no cálculo da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento dos recursos, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão e para que seja corrigido o erro material apontado (id. 5915192 - Págs. 14/15 e id. 5915193 – págs. 5/9).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5915192 – Pag. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão e para que seja corrigido o erro material apontado (id. 5915193 - Págs. 14/20).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

1) DO PLEITO ABOLUTÓRIO

A defesa de Elaine Cristina pede a absolvição da recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Não procede a alegação.

A sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, inclusive com a confissão espontânea dos réus em juízo, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, a apelante e seu comparsa foram processados e condenados por terem roubado pertences das vítimas Ana Lariza e Ana Goretti.

A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, conforme se lê da sentença guerreada:

A materialidade do crime resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão de objeto à fl. 13 (IPL) e do auto de entrega às fls. 14/15 (IPL).

Já a autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos da vítima e das demais testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando os acusados como os as pessoas que, mediante grave ameaça, subtraiu os telefones identificados nos autos.

A vítima ANA LARIZA DE FARIAS PRAZERES, em juízo, referiu:

Que estava com sua mãe, sentada; que viu os acusados passarem de moto; que os acusados estavam de capacete e camisas laranjas; que a acusada conduzia a moto e o acusado foi quem fez a abordagem; que o acusado fez a menção com a mão por de baixo da blusa; que o réu mandou a mãe da vítima entregar o celular; que o acusado subiu na moto e empreendeu em fuga; que viu a placa da moto; que não lembra mais da placa; que o rapaz com quem trabalhava na hamburgueria estava de carro e decidiram sair e procurar os policiais na praça; que informou os policiais e os mesmos foram atrás dos acusados; que a moto que os acusados usavam tinha a cor de vinho; que chegou um rapaz na hamburgueria, depois, e informou que os acusados foram capturados e que a vítima deveria ir à delegacia; que os policiais recuperaram o celular; que depois os policiais encontraram o outro celular, pois os acusados tentaram se desfazer deste; que reconheceu os acusados e a moto na delegacia; que não tem dúvida de quem cometeu o roubo foram os acusados.

Já testemunha PM JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, em juízo, aduziu:

Que foi informado, via celular, que havia um casal em uma moto; que o casal havia roubado os celulares de umas pessoas; que informaram que o casal estava de moto; que estava com o cabo Glauber; que viu o casal passando em direção contrária; que ao fazer a abordagem encontrou um celular com os acusados, sendo que o outro celular e uma balaclave os acusados jogaram ao chão; que a vítima reconheceu; que teve que fazer o caminho de volta para encontrar o outro celular; que os acusados tinham jogado ao chão; que a vítima reconheceu e informou que os acusados que tinha lhe roubado; que na abordagem quem dirigia a moto era o acusado e a ré estava na garupa.

Em seguida, a testemunha PM GLAUBER OLIVEIRA, em juízo, declarou:

Que estava em patrulhamento, quando chegou a informação, pelo rádio, de que havia duas pessoas numa moto, as quais cometeram assalto; que passaram a cor da moto e a roupa dos envolvidos; que na rua São Raimundo passaram duas pessoas numa moto e, ao ligar a sirene, a moto entrou em uma rua; que começou o acompanhamento; que os dois na moto pararam; que perto do paraense viu quem estava atrás, a acusada, jogando algo ao chão e, após, na esquina de outra rua, viu a mulher jogando outra coisa novamente; que conseguiram abordar os acusados; que era um casal; que foram à delegacia; que a vítima reconheceu; que fez o caminho inverso e encontraram o capuz e os outro celular.

Noutro giro, a testemunha arrolada pela Defesa ERIMAR DA CONCEIÇÃO, em juízo, foi meramente abonatória.

Por seu turno, o acusado CARLOS RAFAEL PIRES, em juízo, confessou a prática delituosa.

Ao final, a acusada ELAINE SANTIAGO, em juízo, também confessou a empreitada delitiva.

Dessa forma, após análise cuidadosa e integral destes autos, tenho que a autoria e a materialidade do delito encontram-se incontestes, não havendo nada a ser reparado na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

2) DOSIMETRIA. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA PENA-BASE.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Id. 5915189 - Págs. 5/11):

I – CARLOS RAFAEL BARROS PIRES

I.A – DA VÍTIMA ANA LARIZA DE FATIMA DA SILVA

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes.

Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I do CP, quais sejam menoridade, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena. Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

I.B – DA VÍTIMA ANA GORETTI DE LIMA DA SILVA

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes. Presente as atenuantes previstas no Art. 65, I do CP, quais sejam menoridade, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

I.C – DO CONCURSO FORMAL

O art. 70 do CPB assevera que a causa de aumento do concurso formal deverá ser aplicada à pena mais grave obtida ou, se iguais, somente uma delas. Assim, aumento a maior pena aplicada, qual seja, 05 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa em 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, E 67 (SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso. Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.

Não havendo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória da pena.

II – ELAINE CRISTINA PIRES SANTIAGO

II.A – DA VÍTIMA ANA LARIZA DE FATIMA DA SILVA

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes.

Presente a atenuante previstas no Art. 65, I do CP, quais sejam menoridade, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

II.B – DA VÍTIMA ANA GORETTI DE LIMA DA SILVA

1. PENA BASE.

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4 Personalidade, enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir da mesma, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES Não há agravantes. Presente a atenuante previstas no Art. 65, I do CP, quais sejam menoridade, porém atenuo a pena somente em 09 (nove) meses em razão do que dispõe a Súmula 231, do STJ, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. 4. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA Não há causa de diminuição de pena. Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

II.C – DO CONCURSO FORMAL

O art. 70 do CPB assevera que a causa de aumento do concurso formal deverá ser aplicada à pena mais grave obtida ou, se iguais, somente uma delas. Assim, aumento a maior pena aplicada, qual seja, 05 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa em 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS, E 67 (SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA, a qual fica como definitiva em face da inexistência de outras circunstâncias a analisar.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada. A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB. (...)

As defesas de ambos os recorrentes pedem o reconhecimento da atenuante da confissão, além de a defesa de Elaine Cristina pleitear a redução da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

a)

Na primeira fase
, o juízo sentenciante, para as quatro dosimetrias realizadas (duas com relação aos dois delitos de roubo praticados pelo recorrente Carlos Rafael Barros Pires e duas em relação aos dois crimes praticados pela apelante Elaine Cristina Pires Santiago), negativou somente o vetor da culpabilidade, fixando as penas basilares em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

No entanto, o fundamento utilizado é equivocado, pois confundido como elemento do crime, precisando ser sanado,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Assim, neutralizo-a, dando provimento ao recurso de
Elaine Cristina, e corrigindo, de ofício, a dosimetria de Carlos Rafael
.

Nesse contexto e não havendo outras circunstâncias judiciais negativas, redimensiono as penas basilares, de ambos os recorrentes, ao mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

b)

Na segunda fase
, verifico equívoco material pois foi reconhecida menoridade penal aos réus ao invés de reconhecer a confissão espontânea.

Ressalto que ambos possuíam mais de 21 anos na data do fato (12/07/2018), sendo que Elaine Cristina possuía 27 anos (nascida em 27/09/1990) e Carlos Rafael já contava com 21 anos completos (nascido em 19/05/1997), não fazendo
jus
, obviamente, a atenuante da menoridade, mas, sim, à atenuante da confissão.

Registro que não se trata de
reformatio in pejus
, mas, apenas, correção de evidente erro material, que não agrava a situação dos recorrentes.

Assim, reconheço a confissão firmada pelos recorrentes, corrigindo a sentença para fazer constar essa atenuante, ao invés da menoridade.

No entanto, a pena deve permanecer no mínimo legal, haja vista o óbice da Súmula n° 231 do STJ,
in verbis
:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Para corroborar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

c)

Na terceira fase
, de ambos os recorrentes e em ambos os crimes, corretamente, foi reconhecida, a causa de aumento relativa o concurso de pessoas, sendo aplica a fração mínima de 1/3. Assim preservo-a e arbitro a pena
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso formal, na fração mínima de 1/6, haja vista o número de delitos

(HC n. 620.677/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.).

Desse modo, resta a pena definitiva dos recorrentes em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, para ambos, com fulcro no art. 33, §2º, alínea "b" do CP.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, como aplicado, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que não isso se enquadra ao caso.

Inaplicável também o art. 77 do CP.

4) DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento, apenas para corrigir os erros materiais apontados na sentença, e, de ofício, a dosimetria da pena basilar do recorrente Carlos Rafael Barros Pires, sem impacto, contudo, na reprimenda corporal definitiva ali fixada, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023